Tribunal: TJES
Processo: 0017098-35.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-22

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0017098-35.2015.8.08.0014

APELANTES: LÚCIA DIAS E JAMILE DOS SANTOS BUZIGUIN

APELADOS: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA. EPP E BANESTES SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS

– AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL –
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
- ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – ÓBICE LEGAL À FLUÊNCIA D
A PRESCRIÇÃO
.

1.
O ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável não interrompe/suspende o prazo prescricional para
o ajui
z
amento
da ação de indenização por danos m
ateriais e m
orais.

2.
De acordo com o 198, inc. I c/c art. 3, ambos do Código Civil, a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, entre os quais figuram os menores de 16 anos.

3.
Hipótese em o acidente de trânsito ocorreu quando a apelante Jamile dos Santos Buzi
g
uin, nascida em 11/03/2006,
contava
04 (quatro) anos
de idade
,
circunstância que implica que a fluência do
prazo
de prescrição em relação a ela
somente se iniciou com o implemento de sua maioridade relativa, em 11/03/2022, ou seja, após o ajuizamento da ação
que se deu
em 26/11/2015.

4
.

R
ecurso

de Lúcia Dias des
pro
vido
.

Recurso
de
Jamile dos Santos Buzi
g
uin provido.
Sentença
parcialmente
anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURS
O
DE
LÚCIA DIAS

E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
JAMILE DOS SANTOS BUZIGUIN
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
,
________
de _______
de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017098-35.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMILE DOS SANTOS BUZIGUIN e outros

APELADO: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0017098-35.2015.8.08.0014

APELANTES: LÚCIA DIAS E JAMILE DOS SANTOS BUZIGUIN

APELADOS: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA. EPP E BANESTES SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS

– AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL –
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
- ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – ÓBICE LEGAL À FLUÊNCIA D
A PRESCRIÇÃO
.

1.
O ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável não interrompe/suspende o prazo prescricional para
o ajui
z
amento
da ação de indenização por danos m
ateriais e m
orais.

2.
De acordo com o 198, inc. I c/c art. 3, ambos do Código Civil, a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, entre os quais figuram os menores de 16 anos.

3.
Hipótese em o acidente de trânsito ocorreu quando a apelante Jamile dos Santos Buzi
g
uin, nascida em 11/03/2006,
contava
04 (quatro) anos
de idade
,
circunstância que implica que a fluência do
prazo
de prescrição em relação a ela
somente se iniciou com o implemento de sua maioridade relativa, em 11/03/2022, ou seja, após o ajuizamento da ação
que se deu
em 26/11/2015.

4
.

R
ecurso

de Lúcia Dias des
pro
vido
.

Recurso
de
Jamile dos Santos Buzi
g
uin provido.
Sentença
parcialmente
anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURS
O
DE
LÚCIA DIAS

E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
JAMILE DOS SANTOS BUZIGUIN
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 24 de fevereiro

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE LÚCIA DIAS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE JAMILE DOS SANTOS BUZIGUIN.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0017098-35.2015.8.08.0014

APELANTES: LÚCIA DIAS E JAMILE DOS SANTOS BUZIGUIN

APELADOS: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA. EPP E BANESTES SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em
0
3 (três) anos,
contados do sinistro,
nos termos do artigo 206, § 3º,
inc.
V, do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL.
NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. Precedentes. 2. A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito. 3. Agravo interno não provido.”

(
STJ,
AgInt no REsp 1526711/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) -
destaquei

Na hipótese,
a
s

apelante
s

pleiteiam
indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito ocorrido com o falecido Josimar Buziguin, respectivamente,
companheiro
e pai das
recorrentes
, na data de 18 de novembro de 2010, causado por veículo pertencente à empresa Tecsystem Tecnologia em Software
LTDA. EPP,
segurado por Banestes Seguros S. A.

O Juízo de 1º Grau pronunciou a prescrição, ao argumento de que o evento danoso se deu em 18/11/2010, tendo a presente demanda sido ajuizada apenas em 26/11/2015, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de 03 (três) anos.

A alegação de que o ajuizamento de ação judicial com o objetivo de reconhecimento da união estável constituiria causa suspensiva ou interruptiva da prescrição não procede, eis que as hipóteses de suspensão ou interrupção são taxativas.

Lúcia Dias haveria que ter ingressado em juízo dentro do prazo legal de 03 (três) anos (CC, art. 206, § 3º, inc. V) e informado o ajuizamento da demanda declaratória em que se estava discutindo a sua legitimidade e, aí sim, requerer a suspensão da ação e do prazo prescricional, enquanto pendente a ação de reconhecimento.

Frise-se que não se exige o ajuizamento de tutela prévia para declaração de união estável para que seja reconhecida a legitimidade da referida apelante para ação de indenização, uma vez que sua legitimidade e condição de companheira poderia ser alegada e comprovada incidentalmente no curso da lide.

Contudo, Lúcia Dias só ajuizou a ação declaratória em 25/01/2011 e aguardou todo o seu desfecho para, só então, ingressar com a presente ação indenizatória em 26/11/2015, o que ocasionou no transcurso do lapso prescricional.

Dese juízo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE A teoria da
actio nata
está positivada no artigo 189, do Código Civil, e consiste no nascimento do prazo prescricional e decadencial com o conhecimento do dano pelo seu titular, assim como das suas consequências.
O ajuizamento de ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável não é condição essencial para a propositura da ação de indenização, mormente em razão da possibilidade de se realizar o reconhecimento da referida situação fática de maneira incidental, no bojo da ação indenizatória.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil estatal decorrente de erro médico, o prazo prescricional tem início com a efetiva constatação do dano, incidindo a teoria da
actio nata
. Os procedimentos perante os Conselhos Regionais de Medicina não têm o condão de interromper a prescrição, tendo em conta que não se amoldam às hipóteses previstas no artigo 4º, do Decreto nº 20.910/32. Evidente a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória da autora, a sentença merece ser mantida.”

(TJ-DF 20160110578080 DF 0023830-13.2016.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/06/2017) - destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO SUSPENDE/INTERROMPE O PRAZO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA
O ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável não interrompe/suspende o prazo prescricional para interposição da ação de indenização por danos morais.
”

(TJ-MT - APL: 00334954620118110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/08/2016) - destaquei

ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO DE DANOS -
Ação proposta objetivando o ressarcimento de danos decorrentes de acidente de veículo Ação proposta pela autora, em decorrência de união estável, contra o causador do acidente, a ex-mulher e a filha do falecido Ação anterior, proposta pela ex-mulher e filha contra o causador do acidente
, já julgada procedente, com trânsito em julgado Decisão que reconheceu a prescrição desta demanda, além da impossibilidade jurídica do pedido, com relação aos danos materiais, no que toca ao pagamento realizado pelo INSS, dado o caráter alimentar e sua irrepetibilidade
Prescrição bem reconhecida, uma vez que, ocorrido o fato (morte do companheiro), poderia a autora ter lançado mão da ação de indenização, com produção de prova incidental, visando o reconhecimento da união estável Prescrição que não foi interrompida com a propositura da ação de reconhecimento e dissolução da união estável, vez que essa interrupção é restritiva
Acidente ocorrido em julho de 2001 Ação proposta em 22/01/2010, quando já ultrapassado o prazo de 03 anos Prescrição bem reconhecida, inclusive quanto ao pedido de indenização de danos materiais, cujo pedido era, em tese, juridicamente possível, mas consubstanciado em reparação civil Extinção da ação bem decretada, com a observação de que a prescrição também atingiu o pedido de indenização por danos materiais Recurso improvido, com observação, alterando-se a parte dispositiva da sentença.”

(TJ-SP - AC: 00005916620108260533 SP 0000591-66.2010.8.26.0533, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 13/02/2012, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2012) - destaquei

Noutra parte, em que pese a previsão do prazo prescricional de três anos no art. 206, § 3º, inc. IX do CC, o mesmo Código estipula que a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes de que trata o art. 3º:

“
Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º;”

“
Art. 3 o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.”

No caso, o acidente de trânsito ocorreu quando a apelante
Jamile dos Santos Buzi
g
uin
, nascida em 11/03/2006, contava 04 (quatro) anos de idade, de forma que o Juízo de 1º Grau não poderia declarar a ocorrência da prescrição em relação a ela, vez que o prazo de prescrição em relação à sua pessoa somente se iniciou com o implemento de sua maioridade relativa, em 11/03/2022, ou seja, após o ajuizamento da ação que se deu em 26/11/2015.

Nesse mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSPORTADORA DE CARGA - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - ARTIGO 17 DO CDC - INAPLICÁVEL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO PRÉVIA - PRAZO PRESCRICIONAL - REPARAÇÃO CIVIL - ARTIGO 206, § 3º, INCISO V DO CC/02 - PERDA DA PRETENSÃO REPARATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA. - Conquanto o Estatuto do Consumidor reconheça e proteja as vítimas do evento danoso (bystander), mesmo que não possuam relação de consumo com o causador do dano, certo é que somente se pode aplicar a regra prevista no artigo 17 do CDC caso exista uma relação prévia de consumo - Em se tratando de acidente de trânsito, ainda que envolva uma transportadora de cargas, aplicam-se, em regra, as normas previstas no Código Civil, inclusive em relação ao prazo prescricional - O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, firmou entendimento no sentido de que o termo reparação civil "não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito". (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)
- Portanto, é trienal o prazo para ajuizar demanda visando obter o ressarcimento dos danos decorrentes de acidente de trânsito - O prazo prescricional não corre contra pessoa absolutamente incapaz, tendo início apenas quando esta se torna relativamente incapaz, nos termos do artigo 198, inciso I do CC.
”

(TJ-MG - AC: 50035624320178130439, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/08/2019, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019) -
destaquei

“
Apelação Cível. Ação de Indenização por ato ilícito c/c danos morais c/c alimentos. Absolutamente incapaz na data do óbito. Condição de incapaz até ajuizamento da ação. Óbice legal à fluência do prazo prescricional. Sentença cassada. I.
De acordo com o 198, inc. I c/c art. 3 ambos do Código Civil, a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, entre os quais figuram os menores de 16 anos, não tendo operada a prescrição. II. In casu, os apelantes, na data do óbito do seu genitor (31.10.2011), eram menores absolutamente incapazes e permaneceram nesta condição até a data do ajuizamento da presente ação de indenização (27.01.2017). Assim, não operou a prescrição da pretensão dos apelantes, devendo, pois, a sentença ser cassada.
Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.”

(TJ-GO - Apela
ção
(CPC): 00226545420178090132, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 14/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/02/2019) -
destaquei

Esclareça-se, p
or fim
,
que
a
teoria da causa madura, consignada no artigo
1.013
, §
1
º, do CPC, deve ser aplicada

desde que o litígio envolva matéria exclusivamente de direito e, ainda, que os autos estejam devidamente instruídos,
o que não é o caso.

Por tais razões,
dou
provimento ao recurso
para
anular
em parte a sentença e afastar a prescrição em relação à apelante
Jamile dos Santos Buzi
g
uin
, determinando o retorno dos autos à origem para
o regular processamento
do feito
.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)